Tribunal: TJDFT
Processo: 0728395-43.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-04

Ementa:
Ementa: Direito de família. Apelação cível. Ação de Produção Antecipada de Prova. Pretensão de Exigir de Contas. Obrigação Alimentícia. Filhos Menores. Guarda Compartilhada. Descabimento. Sentença Mantida.
I.- Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença terminativa, proferida em ação de produção antecipada de prova.
ii.- Questão em discussão
2. Viabilidade ou não do manejo de ação de produção antecipada de prova, com pedido de exibição de documentos comprobatórios da destinação dos recursos repassados a título de pensão alimentícia, na hipótese em que a causa de pedir reside no inconformismo do alimentante acerca da gestão financeira realizada pelo outro genitor/guardião da pensão destinada aos filhos menores.
iii.- Razões de decidir
3. Na hipótese em que o pedido do autor reside na apresentação de “documentos comprobatórios (...) da destinação dos recursos da pensão alimentícia”, resta evidenciada a pretensão de tomada de contas.
4. Consoante precedente do c. STJ, o “alimentante não possui interesse processual em exigir contas da detentora da guarda do alimentando porque, uma vez cumprida a obrigação, a verba não mais compõe o seu patrimônio, remanescendo a possibilidade de discussão do montante em juízo com ampla instrução probatória”.
iv.- Dispositivo
7. Recurso conhecido e não provido.
------------
Jurisprudência relevante citada: STJ. 3a Turma. REsp 1767456-MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 25/11/2021 (Info 720).